Tribunal: TJSP
Processo: 1090689-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA. DESCARGA ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS MÓVEIS DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL DE NATUREZA PARTICULAR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONTRATADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA, QUE NÃO É HÁBIL A COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA CULPA DA RÉ. PROVA PERICIAL JUDICIAL QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR CULPA DA SEGURADORA, QUE NÃO CUIDOU EM MANTER A POSSE DOS BENS QUE FORAM SUPOSTAMENTE DANIFICADOS.

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA. DESCARGA ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS MÓVEIS DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL DE NATUREZA PARTICULAR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONTRATADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA, QUE NÃO É HÁBIL A COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA CULPA DA RÉ. PROVA PERICIAL JUDICIAL QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR CULPA DA SEGURADORA, QUE NÃO CUIDOU EM MANTER A POSSE DOS BENS QUE FORAM SUPOSTAMENTE DANIFICADOS. RECURSO PROVIDO.